Tribunal: TJSP
Processo: 2282017-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento de liminar. Professora. Pretensão de expedição de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Ausência de "periculum in mora" caso a medida pleiteada seja deferida somente ao final. Inteligência do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282017-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante CLAUDIA DE
LIMA, é agravado DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE ENSINO
DE ITARARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16806
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000
Comarca: Itararé
Agravante(s): Claudia de Lima
Agravado(a)(s): Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Itararé
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Indeferimento de liminar. Professora. Pretensão de expedição de
liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria.
Ausência de “periculum in mora” caso a medida pleiteada seja
deferida somente ao final. Inteligência do art. 7o, inc. III, da Lei no
12.016/09. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 37/39 que, em mandado de segurança impetrado por
Claudia de Lima em face de ato coator do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria
de Ensino de Itararé, indeferiu o pedido de liminar.
Inconformada, a agravante sustentou o seguinte: a) preencheu
os requisitos necessários para a aposentadoria especial de professora; b) as
atividades exercidas pela agravante na Diretoria de Ensino de Itararé são
caracterizadas como função de assessoramento pedagógico, que equivalem à função
de magistério; c) o tempo de serviço prestado em regime de designação de
professora coordenadora na Diretoria de Ensino também deve ser computado para
concessão da aposentadoria especial, nos termos da ADI 3.772/DF; d) concessão de
efeito suspensivo; e) necessidade de concessão dos benefícios da assistência
judiciária.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 92/96 e 124/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A concessão da liminar em mandado de segurança reclama a
coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal n.o 12.016/09,
a saber: a relevante fundamentação do direito alegado e o risco da ineficácia da
medida proposta.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, o impetrante deverá
convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte
contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal (A
Nova Lei do Mandado de Segurança, Ed Saraiva, São Paulo, 2010, 2a ed., pág. 64).
Além disso, o deferimento do pedido liminar pressupõe a
comprovação da insuficiência do tempo de processamento do mandado de
segurança, que já é bastante abreviado, a ensejar a tutela jurisdicional imediata e
provisória, assegurando a eficácia da sentença mandamental.
A agravante é professora de Educação Básica-II, titular de
cargo efetivo, do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação de São
Paulo, desde 22/08/1994, data da posse e exercício como Professora de 1a a 4a série,
na Zona Rural do Município de Itararé e a partir de 07/02/2000 como Professor de
Educação Básica-II, na disciplina de Língua Portuguesa, do Ensino Fundamental
Anos Finais e Médio na EE. Tomé Teixeira, em Itararé, até o ajuizamento do
mandado de segurança, em dezembro de 2019.
Ainda de acordo com a agravante, ela já completou todos os
requisitos para aposentadoria especial de magistério, contando com 50 anos de idade
(data de nascimento 17/10/1968) e com 25 anos e alguns meses de tempo no
magistério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim sendo, fez o requerimento para a Diretoria de Ensino de
Itararé solicitando a expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço, para
fins de aposentadoria especial de magistério.
Esclareceu a agravante que exerceu suas funções de
magistério na escola durante muitos anos, mas seu pedido foi negado porque ela
estava designada como professora coordenadora da Assistência Técnica da Diretoria
de Ensino, ou seja, estava exercendo cargo de assessoramento pedagógico.
No caso em tela, não se pode inferir, nesta fase processual,
que a impetrante faz jus à imediata expedição da certidão de tempo de serviço, para
fins de aposentadoria.
Caso a medida seja concedida somente com o julgamento do
mandado de segurança, não se entrevê o risco de sua ineficácia, sendo também
necessária, de outro giro, a manifestação da parte contrária.
Deve-se conceder à autoridade coatora a oportunidade de se
manifestar nos autos.
Ademais, caso concedida a segurança, a impetrante não
sofrerá nenhum prejuízo, porque, se continuar trabalhando além da data em que
completou os requisitos para sua aposentadoria, poderá ser indenizada, recebendo o
adicional de permanência.
Logo, não se verifica a alegada urgência para a expedição de
certidão por tempo de serviço, não havendo qualquer prejuízo para a agravante caso
a segurança seja concedida somente com o julgamento da ação principal.
Nesse sentido, alguns julgados desta C. Câmara e deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA INDEFERIMENTO DE LIMINAR PRETENSÃO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE
APOSENTADORIA- AUSÊNCIA DE "PERICULUM IN MORA" CASO A MEDIDA
SEJA DEFERIDA AO FINAL A MEDIDA PLEITEADA- DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2115426-07.2015.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2015; Data de Registro: 14/08/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROFESSOR DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO
PRETENSÃO DE IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS DE
APOSENTADORIA Insurgência do impetrante. Descabimento. Ausência do risco
de ineficácia da medida, caso concedida na sentença (art. 7o, III, da Lei
12.016/2009). Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2007528-90.2019.8.26.0000; Relator
(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Jaú - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Professora da rede estadual de ensino. Pedido de liminar para que
seja determinado o imediato processamento de seu pedido de aposentadoria por
tempo de contribuição e para que seja garantido seu direito de cessar o exercício
da função pública, em vista de terem passado mais de 90 dias da apresentação do
pedido, nos termos do art. 126, § 22 da Constituição do Estado de São Paulo.
Decisão que indeferiu a medida. Manutenção. Ausência de demonstração do
fundamento relevante, requisito previsto no art. 7o, III da Lei 12.016/2009. Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2037492-31.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019).
Nestes termos, ausente o periculum in mora, fica mantido a
decisão agravada, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282017-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator